Tribunal: TJMT
Processo: 1021743-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021743-71.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: TRANSPORTES JAÓ LTDA, BARRATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA E BALTAZAR JOSÉ DE SOUZA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Transportes Jaó LTDA., Barratur Transporte e Turismo LTDA. e Baltazar José de Souza, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal Estadual da Capital, que, nos autos da Medida Cautelar Fiscal n. 1006149-88.2020.8.11.0041, decidiu pela desconsideração da personalidade jurídica das empresas Requeridas e determinou a indisponibilidade dos bens dos Agravantes, até o montante de R$ 277.137.017,60 (duzentos e setenta e sete milhões, cento e trinta e sete mil, dezessete reais e sessenta centavos).
Os Recorrentes argumentaram, em síntese, que a decisão combatida é nula, porque ausente a sua fundamentação, notadamente quanto à demonstração dos elementos que apontem a existência, de fato, do grupo econômico entre os Agravantes e o Grupo Verde, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Os Agravantes afirmaram, também, que as empresas Transportes Jaó LTDA. e Barratur Transporte e Turismo LTDA.,
não possuem qualquer relação com as empresas declinadas do denominado “Grupo Verde”, inexistindo grupo econômico ‘de fato’, EIS QUE SÃO PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS E INDEPENDENTES ECONÔMICA E ADMINISTRATIVAMENTE, INEXISTINDO QUALQUER PROVA INDICIÁRIA DE LAÇO DE DIREÇÃO OU COORDENAÇÃO EM FACE DE ATIVIDADES COMERCIAIS, FINANCEIRAS OU DE QUALQUER OUTRA NATUREZA ECONÔMICA. (sic).
Defenderam, de outro giro, que não foram preenchidos os requisitos previstos nos artigos 134 e 135 do CTN, que autorizariam o direcionamento da responsabilidade fiscal aos Agravantes, de maneira que deveriam ter sido observados os artigos 133 e seguintes do CPC, que tratam do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Noticiaram, ainda, que, na data de 22 de agosto de 2012, as empresas Transportes Jaó LTDA., Barratur Transporte e Turismo LTDA. e outras 30 (trinta) empresas ingressaram, perante a Sétima Vara Cível e de Acidentes do Trabalho da Comarca de Manaus-AM, com pedido de inclusão no polo passivo dos autos da Recuperação Judicial n. 0211083-24.2012.8.04.0001, ajuizada por Soltur Solimões Transportes e Turismo Ltda., Viação Manauense Ltda. e Viação Cidade de Manaus Ltda., para que os efeitos da recuperação judicial destes autos fossem estendidos a elas e demais empresas do Grupo Baltazar, e que, na data de 10 de dezembro de 2012, foi deferido o processamento da recuperação judicial das empresas Agravantes, por terem sido reconhecidas como integrantes do mesmo grupo econômico (Grupo Baltazar), o que ratifica o argumento de que não fazem parte do Grupo Vede.
Comunicaram, também, que, no âmbito do mencionado processo de Recuperação Judicial, foi reconhecida a sua competência exclusiva para apreciação de medidas constritivas, não só das empresas em recuperação, ora Agravantes, mas também dos seus sócios, dentre eles, o recorrente Baltazar José de Sousa.
Narraram que, em 13 de agosto de 2014, foi realizada a Assembleia Geral de Credores, tendo sido aprovado o plano da recuperação judicial, e homologado pelo Juízo referido, em 04 de outubro de 2014.
Argumentaram, então, que,
Quanto ao Grupo Baltazar José de Souza, resta claro que o Juízo Universal da Recuperação Judicial de Manaus, por essa r. decisão, expressamente se declarou competente único para apreciar pedidos de constrição judicial e dirimir questões patrimoniais, diretas e indiretas, das Agravantes e seus sócios estando o patrimônio destas vinculado ao juízo universal da recuperação judicial manauara, com o escopo de tornar efetivo o instituto da recuperação judicial no caso concreto. (sic).
Diante desse cenário, afiançaram que,
Justamente por não integrar qualquer grupo econômico ‘de fato’ ou de direito com o rotulado “Grupo Verde”, verifica-se com clareza solar que a decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial o MM. Juízo da 7a Vara Cível e de Acidentes do Trabalho da Comarca de Manaus, autos n° 0211083-24.2012.8.04.0001, do ‘Grupo Baltazar’, NÃO ABRANGE o patrimônio dos Acionados: ÉDER AUGUSTO PINHEIRO, CAROLINA NEUMANN PINHEIRO, MAX WILLIAM DE BARROS LIMA, WILLIAN MOREIRA DA SILVA, ERIK SANDRO DE BARROS LIMA, LANDOALDO LUIZ FERNANDES LIMA, MATHEUS VASCONCELOS LIMA e JOSE JOEL BATISTA.
Dentro desse contexto, reafirma-se que à de ser reformada a r. decisão que sumariamente reconheceu a existência de grupo econômico ‘de fato’ entre as empresas e as pessoas físicas Requeridas, acentuando-se Sr. BALTAZAR JOSÉ DE SOUSA, com a consequente responsabilização pelos créditos tributários do denominado “Grupo Verde”. (sic).
As empresas Recorrentes informaram que, diante da crise econômica, promoveram a venda de bem imaterial da sua titularidade, qual seja, contratos específicos de linhas serviço de transporte no Estado de Mato Grosso - unidade produtiva isolada –, ocasião em que as linhas foram assumidas pelo Grupo Verde, tendo sido consignado, no negócio jurídico, a ausência de responsabilidade solidária das vendedoras, ora Agravantes, com relação ao débito fiscal da adquirente (Grupo Verde), cujo negócio foi homologado e reconhecido judicialmente, pelo Juízo da Sétima Vara Cível e de Acidentes do Trabalho da Comarca de Manaus-AM, nos autos da Recuperação Judicial n. 0211083-24.2012.8.04.0001, no caso da empresa Transportes Jaó LTDA., e pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca Cuiabá, nos autos do processo n. 46459-66.2014.811.0041, no caso da empresa Barratur Transporte e Turismo LTDA.
Disseram, ademais, que,
(...) na data de 22/04/2019, o MM° JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL da 7a Vara Civel e de Acidente de Trabalho de Manaus, apreciando pedido formulado pelo zeloso Administrador Judicial - quanto à inexistência da configuração de sucessão empresarial ou formação de grupo econômico entre a Recuperanda, ora Agravante, e a adquirente VERDE TRANSPORTES LTDA (GRUPO VERDE) – impropriedade de se atrair terceiros ao centro da responsabilidade solidária – decidiu inexistir sucessão dos ônus, responsabilidades e obrigações tributárias e trabalhistas decorrente de alienação de unidade produtiva isolada (contratos específicos) posto que, Agravante e Adquirente (GRUPO VERDE), jamais integraram qualquer grupo econômico, oportunidade na qual determinou a expedição de oficio ao JUIZO LABORAL para desfazimento de constrições (...). (sic).
Argumentaram, de outro giro, que o STJ, no Conflito de Competência n. 169766 - AM (2019/0359881-6), movido pela empresa Barratur Transporte e Turismo LTDA., reconheceu a competência do Juízo da Sétima Vara Cível e de Acidentes do Trabalho da Comarca de Manaus-AM para decidir sobre a existência de sucessão dos ônus e obrigações nos casos de alienação de unidade produtiva da sociedade em recuperação judicial.
Desse modo, defendem que,
(...) o MM° Juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Medida Cautelar Fiscal n. 1006149-88.2020.8.11.0041, deferiu o pedido liminar, para reconhecer a existência do grupo econômico ‘de fato’ e declarar a indisponibilidade de bens dos Recorrentes (id. 58742977, págs. 03/12) chamando para si a competência para decidir acerca da sucessão dos ônus e obrigações quanto à alienação de unidades produtivas isoladas do devedor e de fatos conducentes ao reconhecimento de sucessão empresarial e/ou formação de grupo econômico de empresa em regime de recuperação, acabou por usurpar a competência do Juízo Universal da Recuperação Judicial, violando a esfera jurídica da Agravante, pelo que, merece reforma. (sic).
Sustentaram, então, a competência exclusiva do Juízo da Sétima Vara Cível e de Acidentes do Trabalho da Comarca de Manaus-AM, nos autos da Recuperação Judicial n. 0211083-24.2012.8.04.0001, para determinar o bloqueio de bens, valores e direitos dos Agravantes, diante da inclusão destes na recuperação judicial do Grupo Baltazar.
Defenderam, também, a observância da ordem esposada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 987, que determinou a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão, firmando a seguinte tese: “possibilidade da prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal”.
Noticiaram, ainda, que a recorrente Transportes Jaó LTDA. manejou uma Execução de Título Judicial, sob n. 0658122- 68.2020.8.04.0001, em tramite na Sétima Vara Cível e de Acidente de Trabalho de Manaus, contra o Grupo Verde, no valor de R$ 10.546.415,53 (dez milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e quinze reais e cinquenta e três centavos), em razão do inadimplemento contratual de um negócio jurídico extrajudicial, consistente no “Instrumento Particular de Contrato de Cessão Definitiva de Direitos Advindos de Contrato de Concessão de Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiro e Outras Avenças”, celebrado em 09/08/2017, entre aquela e o Grupo Verde, o que corrobora a tese recursal da inexistência, entre elas, de grupo econômico, mesmo que de fato.
Arguiram, por fim, a inaplicabilidade, aos Recorrentes, do previsto nos artigos 1o e seguintes da Lei n. 8.397/1992, bem assim, a ausência dos pressupostos para a decretação de indisponibilidade de bens dos Agravantes, porque, além de não serem sujeitos passivos do crédito tributário, não foi demonstrada a confusão patrimonial entre as empresas Transportes Jaó LTDA., Barratur Transporte e Turismo LTDA. e o Grupo Verde.
Postularam, então, pela antecipação da tutela recursal, para que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, para sustar a decisão invectivada e, no mérito, o provimento do Agravo, para anular o decisum combatido, ou, sucessivamente, seja reconhecida a competência do Juízo da Sétima Vara Cível e de Acidentes do Trabalho da Comarca de Manaus-AM para decidir os pedidos de constrição dos bens dos Agravantes.
Juntaram documentos.
É o que merece registro. Decido.
Como visto na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Transportes Jaó LTDA., Barratur Transporte e Turismo LTDA. e Baltazar José de Souza, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal Estadual da Capital, que, nos autos da Medida Cautelar Fiscal n. 1006149-88.2020.8.11.0041, decidiu pela desconsideração da personalidade jurídica das empresas Requeridas e determinou a indisponibilidade dos bens dos Agravantes, até o montante de R$ 277.137.017,60 (duzentos e setenta e sete milhões, cento e trinta e sete mil, dezessete reais e sessenta centavos).
Inicialmente, cabe analisar se é o caso de conceder a antecipação da tutela recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de sorte que esta somente será deferida nos casos em que houver a probabilidade do provimento do Recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, § 4o, do CPC.
Voltando os olhos à questão de fundo, parece-me que a decisão objeto do presente Recurso, que determinou a indisponibilidade dos bens dos Agravantes, merece, em tese, ser mantida.
Não obstante os argumentos recursais, denota-se, a princípio, a existência de indícios que apontam a formação do grupo econômico, factualmente, entre os Agravantes e o Grupo Verde, como registrou a Magistrada de piso na decisão impugnada, ao citar o relatório da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, no âmbito da “Operação Reta Final”, e os documentos constantes no id. 29187938, id. 29188750 e id. 29188751, do feito de base.
Nesse contexto, há, aparentemente, indícios de que os Requeridos naquela Medida Cautelar, incluindo os Recorrentes, utilizam-se do expediente da confusão patrimonial, como forma de blindagem e ocultação patrimonial, de maneira que o abuso da personalidade jurídica permite a concessão da medida cautelar fiscal em desfavor de todas as pessoas envolvidas naquele artifício, a teor do que estabelecem os artigos 124, 134 e 135 do CTN, e artigos 2o e seguintes da Lei n. 8.397/92.
Logo, não há falar em nulidade da decisão invectivada, por ausência de fundamentação, tampouco na necessidade, a princípio, da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para o direcionamento da responsabilidade tributária.
Acerca da desnecessidade de instauração do incidente, veja-se a orientação da jurisprudência:
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO DE EMPRESAS. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.
(...) V - Evidenciadas as situações previstas nos arts. 124 e 133, do CTN, não se apresenta impositiva a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, podendo o julgador determinar diretamente o redirecionamento da execução fiscal para responsabilizar a sociedade na sucessão empresarial. Seria contraditório afastar a instauração do incidente para atingir os sócios-administradores (art. 135, III, do CTN), mas exigi-la para mirar pessoas jurídicas que constituem grupos econômicos para blindar o patrimônio em comum, sendo que nas duas hipóteses há responsabilidade por atuação irregular, em descumprimento das obrigações tributárias, não havendo que se falar em desconsideração da personalidade jurídica, mas sim de imputação de responsabilidade tributária pessoal e direta pelo ilícito. Precedente: REsp n. 1.786.311/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 14/5/2019. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar provimento. (AREsp 1455240/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019).
Assim, não há de se acolher, sumariamente, a tese da inaplicabilidade, aos Recorrentes, do que previsto nos artigos 1o e seguintes da Lei n. 8.397/1992, bem assim, a ausência dos pressupostos para a decretação de indisponibilidade de bens daqueles.
De outro giro, no tocante ao fundamento de o Juízo da Sétima Vara Cível e de Acidentes do Trabalho da Comarca de Manaus-AM ser o competente para decidir os pedidos de constrição dos bens dos Agravantes e, ainda, quanto aos outros fundamentos recursais, entendo que não há urgência na apreciação da matéria, que autorize a sua análise nesta fase de cognição não exauriente, de sorte que, à míngua de prejuízo, afigura-se prudente, e até recomendável, que se aguarde o julgamento pelo Colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal, pretendida por Transportes Jaó LTDA., Barratur Transporte e Turismo LTDA. e Baltazar José de Souza, mantendo-se inalterada a decisão combatida.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo, bem assim, para que traga aos autos a cópia do relatório da Operação Reta Final, da Polícia Judiciária Civil, citado na petição inicial da Medida Cautelar Fiscal n. 1006149-88.2020.8.11.0041, e que diz demonstrar a existência do mencionado grupo econômico.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.